Tribunal: TJDFT
Processo: 0744887-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0744887-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ EDUARDO AZEVEDO PEREIRA MOREIRA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 27354062, uma vez que o recurso já foi julgado, tendo o acórdão transitado em julgado 06/04/2021. Publique-se. Após, retornem os autos ao arquivo. Brasília, D.F., 15 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator